Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021189-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CANDIDO CUSTODIO DE MAGALHAES - CPF: 172.496.001-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE FOI SOLICITADO E REGULADO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-

RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE – ATO OMISSIVO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO ESTADO – AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO-
PRELIMINAR ACOLHIDA –APELO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA- PREJUDICADO
.

Ocorrendo eventual falha no fornecimento do serviço solicitado e regulado pelo ente municipal, por se tratar de responsabilidade civil, cabe a ele responder pelos atos de seus agentes.

Preliminar acolhida para julgar extinta a ação ante a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da lide.

Segundo apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Candido Custódio de Magalhães contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta por Candido Custodio de Magalhães.

O primeiro Apelante, Estado de Mato Grosso, alegra em preliminar sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da lide aduzindo que o procedimento cirúrgico foi solicitado e providenciado pela Secretaria Municipal de Cuiabá, a qual é subordinada ao Município de Cuiabá.

No mérito, sustenta ausência de responsabilidade do Estado e inexistência de nexo causal entre o suposto dano.

Assevera que o deslocamento seroso da retina se apresenta como fator com maior probabilidade de causar cegueira e ainda que o recorrido tivesse realizado procedimento cirúrgico de vitrectomia não é possível afirmar que não haveria perda visual.

Afirma que eventual indenização devida pelo Estado deve levar em conta a reparação da chance perdida, devendo a indenização ter como fundamento a probabilidade de êxito da cirurgia.

Requer ao final, o provimento do recurso ou, ainda, a redução do valor fixado a título de indenização.

Candido Custodio de Magalhães, nas razões do apelo, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, em consonância aos princípios a proporcionalidade e razoabilidade.

Ambos os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE DE PARTE

O Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide sob o fundamento de que o procedimento foi solicitado e providenciado pela Secretaria Municipal de Cuiabá, a qual é subordinada ao Município de Cuiabá.

Referida preliminar merece acolhida.

Conforme ressai dos autos, Cândido Custódio de Magalhães ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“No mês de setembro de 2016 ao sentir um incômodo em seu olho direito foi à Policlínica do Coxipó para realizar consulta médica, ocasião em que a médica emitiu laudo oftalmológico declarando que este possuía ‘descolamento total em funil fechado necessitando realizar cirurgia de vitrectomia posterior com urgência e a não realização do procedimento poderia causar cegueira’

Narra que realizou todos os exames pré-operatórios e consultas ambulatoriais necessários, ficando no aguardo da cirurgia, uma vez que corria sério risco de perda da visão.

Afirma que a solicitação da cirurgia foi realizada dia 30/9/2016 pelo Dr. Maxuel Alves Vasconcelos, porém no dia 3/03/2017 foi diagnosticado com perda total da visão, tornando-se desnecessária a realização do procedimento cirúrgico.

Em razão dos danos que foram ocasionados pela omissão do Estado em realizar o procedimento que era de urgência, ajuizou a presente lide”.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular, proferiu sentença julgando procedente o pedido veiculado na preambular, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar a parte autora em danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na situação concreta em análise, de acordo com a documentação acostada aos autos, consta laudo de solicitação de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, na qual o médico oftalmologista Dr. Maxuel Alves Vasconcelos justifica a necessidade de realização da cirurgia. (ID n. 8260566)

Posteriormente, foi emitido laudo oftalmológico pela Dra. Karen Gabriela Freddi Alves, médica do Hospital Universitário Júlio Muller,

declarando que
“o paciente acima possui quadro de descolamento total em funil fechado em olho direito. Necessita realizar vitrectomia posterior com urgência
” ID. n. 8260574.

Consta ainda, anexado aos autos, consulta acerca da solicitação de vaga realizada por meio do SisReg, no qual encontra-se discriminada a Unidade Solicitante, no caso, o Hospital Universitário Júlio Muller e como Município Regulador, Cuiabá. (ID n. 8260575).

Assim, pelos documentos anexados aos autos o encaminhamento e o pedido de regulação da cirurgia foram realizados pelo Município de Cuiabá, inexistindo qualquer ato imputável ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, ocorrendo eventual falha no fornecimento do serviço, por se tratar de responsabilidade civil, deve o ente municipal responder pelos atos de seus agentes.

Insta registrar que, a responsabilidade solidária dos entes estatais quanto ao direito à saúde não pode ser confundida com a responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados a terceiros.

Na situação posta, a parte busca ser ressarcida por conduta omissiva em autorizar, a tempo, a cirurgia da qual necessitava com extrema urgência, vindo o ato a lhe acarretar cegueira do olho direito.

Portanto, não há como responsabilizar o Estado de Mato Grosso, por ato que se deu no âmbito da administração Municipal.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1.
A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min.

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros
. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)

Posto isso, acolho a preliminar suscitada, julgando extinta a ação indenizatória, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgo prejudicado o apelo interposto por Candido Custodio de Magalhães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020